Tribunal: TJSP
Processo: 1021535-25.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Preliminar: nulidade por cerceamento de defesa em virtude do julgamento virtual do recurso de apelação – Inocorrência – Resolução no 549/2011, com redação dada pela Resolução no 722/2017, deste e. Tribunal de Justiça que estabelece o julgamento preferencialmente virtual dos recursos, ressalvada oposição expressa em 5 dias úteis a contar da publicação da distribuição do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Preliminar: nulidade por cerceamento de defesa em virtude do julgamento virtual do recurso de apelação – Inocorrência – Resolução no 549/2011, com redação dada pela Resolução no 722/2017, deste e. Tribunal de Justiça que estabelece o julgamento preferencialmente virtual dos recursos, ressalvada oposição expressa em 5 dias úteis a contar da publicação da distribuição do recurso – Oposição manifestada intempestivamente pela embargante, inclusive após já realização do julgamento – inexistência de nulidade – Mérito: Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1021535-25.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é embargante VITTA FUNDI FUNDICAO LTDA, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021535-25.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
2
4a CÂMARA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
1021535-25.2019.8.26.0576/50000
EMBARGANTE:
VITTA FUNDI FUNDIÇÃO LTDA.
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ORIGEM:
1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VOTO N° 18.537
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Preliminar: nulidade
por cerceamento de defesa em virtude do julgamento
virtual do recurso de apelação Inocorrência Resolução
no 549/2011, com redação dada pela Resolução no
722/2017, deste e. Tribunal de Justiça que estabelece o
julgamento
preferencialmente
virtual
dos
recursos,
ressalvada oposição expressa em 5 dias úteis a contar da
publicação da distribuição do recurso
Oposição
manifestada intempestivamente pela embargante, inclusive
após já realização do julgamento inexistência de nulidade
Mérito: Inexistência de omissão, obscuridade ou
contradição Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por VITTA FUNDI FUNDIÇÃO LTDA. contra o v.
Acórdão proferido por esta 4a Câmara de Direito Público
(fls. 333/334) que, nos autos da “ação de obrigação de
fazer com tutela antecipada de urgência” por ela
ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021535-25.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
3
PRETO, negou provimento ao recurso interposto, mantendo
a r. sentença de primeiro grau, que julgou extinta a
demanda, sob o fundamento de ocorrência de prescrição,
nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/2015, vez que
a
Lei
Municipal
no
4.971/1992,
que
autorizava
a
alienação do imóvel à empresa autora, foi publicada há
quase 30 anos, já tendo transcorrido lapso temporal
superior a 05 anos até o ajuizamento da presente
demanda.
Em suas razões (fls. 01/06 embargos de
declaração), a embargante sustentou, preliminarmente,
nulidade do v. acórdão, sob o fundamento de cerceamento
de defesa em virtude do julgamento virtual da demanda,
apesar da oposição manifestada. No mérito, sustentou que
o v. acórdão padeceria de vícios de contradição e
omissão, na medida em que considerou como termo inicial
da prescrição de acordo com seu entendimento, tampouco
teria indicado qual ato da Administração violou o
direito
da
embargante.
Pugnou,
ao
final,
pelo
acolhimento dos seus embargos, sanando-se os alegados
vícios apontados.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Ab initio, no que pertine à preliminar de
nulidade por cercamento de defesa, em virtude do
julgamento virtual da demanda, apesar da oposição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021535-25.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
4
manifestada, tem-se que esta não deve prosperar.
Isso porque, consoante o disposto no art.
1o da Resolução no 549/2011, com redação dada pela
Resolução no 722/2017 deste e. Tribunal de Justiça, as
apelações, agravos de instrumento, agravos internos,
embargos de declaração, mandados de segurança, habeas
corpus, conflitos de competência e ações originárias
serão, preferencialmente, julgados em sessão virtual, a
critério
da
turma
julgadora,
ressalvada
expressa
oposição de qualquer das partes, independentemente de
motivação declarada, mediante petição protocolizada no
prazo de cinco dias úteis, contados da publicação da
distribuição dos autos que, para este específico fim,
servirá como intimação:
Art.
1o - As
apelações,
agravos
de
instrumento, agravos internos, embargos de
declaração, mandados de segurança, habeas
corpus, conflitos de competência e ações
originárias
serão,
preferencialmente,
julgados em sessão virtual, a critério da
turma julgadora, ressalvada expressa oposição
de qualquer das partes, independentemente de
motivação
declarada,
mediante
petição
protocolizada no prazo de cinco dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos
autos que, para este específico fim, servirá
como intimação.
§ 1o - A remessa dos autos ao gabinete do
relator sorteado dar-se-á imediatamente após
a distribuição, independentemente da juntada
de eventual manifestação de oposição ao
julgamento virtual ou do decurso do prazo
para
tanto,
cuja
certificação
resta
dispensada.
§ 2o - Não será objeto de julgamento virtual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021535-25.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
5
o processo com pedido de encaminhamento ao
julgamento presencial.
§ 3o - Não sendo lançado voto no prazo de 20
dias, o relator poderá determinar o encaminhamento dos autos para julgamento presencial.
§ 4o - No Grupo Especial e nas Turmas
Especiais, no julgamento dos conflitos de
competência, obtida a maioria e vencido o
prazo previsto no parágrafo precedente, o
julgamento
poderá
ser
finalizado
pelo
relator, com anotação de ausência.
Fixada
essa
premissa,
no
caso
em
testilha, a publicação da distribuição dos autos se deu
aos 24.04.2020 (fl. 07 embargos de declaração), tendo
a embargante o prazo de 05 dias úteis para manifestar a
oposição à realização do julgamento virtual, o qual
findou-se aos 04.05.2020 (considerando-se o feriado de
01/05/2020).
Entretanto,
transcorrendo
in
albis
o
referido prazo, foi realizado o julgamento virtual do
recurso de apelação aos 05.05.2020, tendo a embargante
manifestado sua oposição apenas no dia seguinte, aos
06.05.2020
(fls.
347

autos principais), logo, intempestivamente. Desse modo, inexistiu qualquer irregularidade [e, em consequência, nulidade por
cerceamento de defesa] no julgamento virtual do presente
recurso de apelação, tendo sido estritamente observadas
as disposições do art. 1o da Resolução no 722/2017,
deste e. Tribunal de Justiça. Ao contrário, o que houve,
em verdade, foi a manifestação intempestiva da oposição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021535-25.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
6
ao julgamento virtual, inclusive após a já realização
desse por esta c. 4a Câmara de Direito Público.
Desse
modo,
deve
ser
afastada
a
preliminar suscitada pela embargante.
Ultrapassada tal questão, verifica-se que
a embargante busca, novamente, a reapreciação da matéria
já julgada, com o único propósito de reverter o que
entende lhe ter sido adverso, sendo induvidosa a
finalidade
“modificativa”
inerente
aos
presentes
aclaratórios.
Entretanto todas as questões de fato e de
direito apresentadas e reconhecidas como relevantes
foram apreciadas e decididas, de modo que descabe, por
meio de embargos de declaração, pretender que se
“redecida”, mas apenas que se “reexprima” o que em tese
ficou omisso, contraditório ou obscuro.
Nesta linha, confiram-se os seguintes
trechos do v. acórdão, in verbis (fls. 338/343):
“(...)
Conforme se verifica, pretende a empresa
autora, com a presente demanda, o cumprimento das
deliberações constantes da Reunião Extraordinária
realizada aos 21.04.1987 pelo Conselho Diretor do
PRODEI (fls. 16/17), bem como das disposições da
Lei Municipal no 4.971, de 24.06.1992.
Entretanto,
a
despeito
do
esforço
argumentativo da apelante, por qualquer cenário
que se analise a questão de fundo, certo é que a
pretensão da demandante já se encontra atingida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021535-25.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
7
pela prescrição.
Isso porque, embora sustente que, pela teoria
da actio nata, a prescrição deveria correr a
partir da negativa expressa da Municipalidade em
celebrar o negócio jurídico, aos 13.09.2018, tal
alegação não deve prosperar.
Ora, o art. 189 do Código Civil, ao dispor
sobre o termo inicial da contagem do prazo
prescricional, estabelece que violado o direito,
nasce para o titular a pretensão, a qual se
extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem
os arts. 206 e 206:
Art. 189. Violado o direito, nasce para o
titular a pretensão, a qual se extingue, pela
prescrição, nos prazos a que aludem os arts.
205 e 206.
Com efeito, de acordo com a teoria da
actio nata, o início da fluência do prazo
prescricional
decorre
do
conhecimento
da
violação ou lesão ao direito subjetivo pelo
seu titular.
É essa, inclusive, a lógica o art. 27 do
Código de Defesa do Consumidor, que, louvando-
se a toda evidência a teoria da actio nata,
reconhece que o prazo prescricional de cinco
anos para a propositura da ação de reparação
de dano causado por acidente de consumo se
inicial com o conhecimento do dano e de sua
autoria:
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão
à reparação pelos danos causados por fato do
produto ou do serviço prevista na Seção II
deste Capítulo, iniciando-se a contagem do
prazo a partir do conhecimento do dano e de
sua autoria.
Parágrafo único. (Vetado).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021535-25.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
8
Sobre a teoria da actio nata, a
propósito, são esclarecedoras as lições
de NELSON ROSENVALD e CRISTIANO CHAVES FARIAS1:
“Efetivamente, o início da fluência do prazo
prescricional deve decorrer não da violação,
em si, a um direito subjetivo, mas, sim, do
conhecimento da violação ou lesão ao direito
subjetivo pelo seu respectivo titular. Com
isso, a boa-fé é prestigiada de modo mais
vigoroso,
obstando
que
o
titular
seja
prejudicado por não ter tido conhecimento da
lesão que lhe foi imposta. Até porque, e isso
não
se
põe
em
dúvida,
é
absolutamente
possível afrontar o direito subjetivo de
alguém sem que o titular tenha imediato
conhecimento”.
E, fixadas essas premissas, no caso em
testilha, a pretensão da demandante se funda
no suposto descumprimento das deliberações
constantes
da
Reunião
Extraordinária
realizada
aos
21.04.1987
pelo
Conselho
Diretor do PRODEI (fls. 16/17), bem como das
disposições da Lei Municipal no 4.971, de
24.06.1992.
Desse modo, qualquer que seja o marco
inicial
considerado
[data
da
Reunião
Extraordinária do PRODEI, aos 21.04.1987, ou
data da publicação da Lei Municipal no 4.971,
de
24.06.1992],
já transcorreu, até o ajuizamento da presente demanda [aos
27.05.2019], lapso temporal superior ao prazo
prescricional previsto no art. 1o do Decreto
no 20.910/32:
DECRETO No 20.910/1932
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos
Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda
federal, estadual ou municipal, seja qual for
a sua natureza, prescrevem em cinco anos
1 ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de direito civil.
vol. 1. 13 ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Atlas, 2013, p. 662

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021535-25.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
9
contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.
Com efeito, a partir da data da Reunião
Extraordinária do PRODEI, aos 21.04.1987, bem
como da publicação da Lei Municipal no 4.971,
aos 24.06.1992, já detinha a empresa autora
as condições de pleitear judicialmente o
reconhecimento do seu direito violado [teoria
da actio nata], tendo o feito somente aos
27.05.2019.
Sendo assim, deveria a empresa autora,
com a não efetivação das transações acordadas
na Reunião Extraordinária do PRODEI (fls.
16/17), buscado o seu cumprimento judicial em
tempo hábil, buscando garantir o que lhe
entendia de direito. Além disso, tendo sido
publicada
a
Lei
Municipal
no
4.971/92,
deveria a apelante ter buscado a consignação
judicial do valor das 5.850,50 UFM's no prazo
devido.
Entretanto, somente agora, quase 30 anos
após
a
publicação
da
Lei
Municipal
no
4.971/92, é que busca a autora consignar em
pagamento pelo terreno de 5.906,69m2 o valor
de R$316.804,57, dividindo o pagamento, a seu
critério e interesse, em 180 parcelas mensais
de R$1.760,02, sendo certo que, com bem
registrado pelo Juízo de origem, tal imóvel
encontra-se
avaliado,
atualmente,
em
R$3.188.667,53, mais de 10 vezes o valor que
busca pagar a apelante (laudo de fl. 249).
Ademais, imperioso consignar que, ao
contrário do que sustenta a apelante, de que
a Municipalidade teria criado óbices à celebração do negócio jurídico, a documentação acostada aos autos autoriza
concluir em sentido contrário.
Isso
porque
verifica-se
que
foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021535-25.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
10
enviados diversos ofícios ao representante
legal da empresa apelante, aos 30.07.1992
(fl. 245), aos 19.10.1992 (fl. 247) e aos
18.11.1992
(fl.
246),
notificando-o a comparecer na Prefeitura, para fins de
celebração do referido contrato de compra e
venda do imóvel em questão.
Entretanto, a despeito dos esforços da
Municipalidade [e não da apelante], o negócio
jurídico
não
foi
celebrado,
levando
o
Município de São José do Rio Preto a ajuizar
em desfavor da VITTA FUNDI FUNDIÇÃO LTDA. a
ação
de
reintegração
de
posse
no
0009064-09.2010.8.26.0576, julgada procedente
pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública
daquela comarca (fls. 250/252), ainda sem
trânsito
em
julgado,
em
virtude
da
interposição de recurso pela empresa ora
apelante.
Desse modo, sob qualquer marco temporal
que se analise a questão, a pretensão da
empresa autora já se encontra acobertada pela
prescrição quinquenal, com fundamento no art.
487, inciso II, do Código de Processo Civil e
art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
(...)”
Assim, em que pesem as razões expostas
pela embargante, não há, repise-se, omissão, contradição
ou mesmo obscuridade a serem sanadas no v. acórdão
embargado, situações estas as únicas possíveis e aptas a
ensejarem eventual acolhimento dos aclaratórios opostos.
Nos termos em que dispõe o art. 1.022, do CPC/2015:
Art. 1.022. Cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021535-25.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
11
questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Frise-se, ademais, que “o caráter infringente do recurso é cabível somente em situação
excepcionalíssima; tal é caso da modificação que resulta,
inarredavelmente,
da
superação
do
vício
de
omissão,
obscuridade ou contradição da decisão embargada. Fora dessas
excepcionais
hipóteses,
os
embargos
comportam
somente
natureza integrativa, sem que possam servir de ocasião para a
parte se insurgir contra o julgado que não a agradou e
requerer sua alteração. Por outras palavras, não compete ao
recurso de embargos de declaração intentar a correção do
suposto erro de tese jurídica ou apreciação de prova no
acórdão embargado. Do contrário, os declaratórios seriam
vertidos em verdadeiro pedido de reconsideração, de modo a
desnaturar as finalidades restritas para a qual foram
criados2”.
Portanto,
uma
vez
ausentes
quaisquer
contradições, obscuridades ou omissões, de rigor o não
acolhimento dos aclaratórios opostos.
Por
fim,
ressalve-se
que
o
órgão
judicante não está obrigado a acolher os embargos
declaratórios
opostos
com
exclusiva
pretensão
de
prequestionamento da matéria controvertida. É neste
sentido o entendimento consolidado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte é firme no
2 TJSP, Embargos de Declaração no 1019444-80.2016.8.26.0506/50000, 5a
Câmara de Direito Público, Rela. Desa. Heloísa Mimessi, j. em 07.05.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021535-25.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
12
sentido de que os embargos de declaração,
ainda
que
opostos
com
o
objetivo
de
prequestionamento, visando à interposição do
apelo extraordinário, não podem ser acolhidos
quando inexistentes omissão, contradição ou
obscuridade na decisão recorrida”
(EDcl no MS no 11.484/DF, Rel. Min. PAULO
GALLOTTI, 3a Seção, j. 09.08.2006).
Se não bastasse, o novo diploma adjetivo
(LF no 13.105/2015) acabou por superar as exigências
impostas pelos Enunciados no 282 e 356, do E. STF, e no
211, do C. STJ, na medida em que disciplinou em seu art.
1.025 que:
Art.
1.025.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
Em suma, destacada a conduta protelatória
da embargante, inexiste qualquer vício a ser sanado no
v. acórdão embargado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO
os embargos de declaração.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR